Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018757-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE HUTHER - CPF: 811.599.431-68 (AGRAVANTE), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (AGRAVANTE), VANESSA MARIANI HUTHER - CNPJ: 54.744.005/0001-58 (AGRAVANTE), AGRICOLA HM - CNPJ: 54.551.382/0001-70 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDANOPOLIS (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVANTAGES ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 41.006.141/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
POR MAIS 90 DIAS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível, em caráter excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que não se verifique conduta protelatória da recuperanda e reste demonstrada a necessidade da medida para viabilizar a efetividade do plano de reestruturação.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado a literalidade do dispositivo legal à luz do princípio da preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO JOSE HUTHER E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1009848-65.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de nova prorrogação do
stay period
.

Nas razões cursais, as partes agravantes, em breve síntese, almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustentam que a negativa de prorrogação da suspensão afronta os princípios estruturantes da legislação falimentar e recuperacional, em especial o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005), uma vez que a não realização da Assembleia Geral de Credores decorreu exclusivamente da atuação morosa da administração judicial, a qual teria apresentado a segunda relação de credores somente após intimação judicial, quase dez meses após o deferimento do processamento da recuperação.

Defendem que a prorrogação excepcional do
stay period
encontra respaldo não apenas na própria Lei nº 11.101/2005, como também na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e de outros Tribunais, a exemplo do TJSC e do TJSP, citando precedentes específicos. Assinalam, ainda, que a própria Administração Judicial teria opinado favoravelmente à concessão da prorrogação pretendida, reconhecendo que o atraso no andamento processual não é imputável aos devedores.

Ressaltam que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar o imediato prosseguimento de execuções individuais, com grave risco de constrição de bens essenciais à atividade produtiva, gerando, em última análise, o esvaziamento do processo de recuperação judicial e a antecipação prática da falência.

Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada e manter vigente o
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Ao final, pugnam pelo provimento definitivo do recurso, reformando-se integralmente a decisão impugnada, com a consequente prorrogação do prazo de suspensão legal das ações e execuções individuais, até a realização da referida assembleia.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 293608361).

Contraminuta, no Id. 295974373, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso foi interposto pelo Grupo Huther – em Recuperação Judicial – contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (stay period), sob o argumento de que já ultrapassado o limite legal de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, sendo necessária, para nova extensão, deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Desta decisão se insurgem os recuperandos.

Pois bem.

É certo que uma empresa, quando entra em recuperação judicial, por força do que dispõe a Lei 11.101/2005, tem todas as ações e execuções contra ela suspensas por 180 dias; esse período de blindagem tem por objetivo dar fôlego ao processo de reestruturação. No que tange ao prazo de blindagem, a referida legislação assim dispõe, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. ”

Embora a Lei nº 14.112/2020 tenha promovido relevante reforma na sistemática da recuperação judicial, delimitando o prazo máximo do
stay period
em 360 dias, a própria jurisprudência inclusive desta Corte tem admitido, em caráter excepcional, a possibilidade de flexibilização deste prazo legal, desde que demonstrado que o atraso no curso do procedimento não decorreu de culpa da recuperanda.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). POSSIBILIDADE.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais 180 dias, em processo de recuperação judicial de empresas. A decisão originária considerou que os requisitos legais foram atendidos, especialmente o cumprimento das determinações judiciais pelas recuperandas, sem demonstração de culpa ou desídia no atraso para a realização da assembleia geral de credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o período de blindagem, previsto como improrrogável no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado em situações excepcionais; e (ii) apurar se as condições para a prorrogação foram observadas no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência e a doutrina admitem a prorrogação do stay period, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a recuperanda comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial. Esse entendimento foi consolidado pela Lei nº 14.112/2020, que prevê uma única prorrogação por igual período. O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa. No caso concreto, as recuperandas demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica a prorrogação do prazo. A manutenção do stay period por mais 180 dias evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prorrogação do período de blindagem (stay period), previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, é possível, desde que as recuperandas demonstrem a ausência de culpa pelo atraso na aprovação do plano de recuperação judicial. O princípio da preservação da empresa autoriza a mitigação da regra de improrrogabilidade do prazo inicial de 180 dias em prol da continuidade da atividade econômica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 47; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.717.939/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018; STJ, AgRg no CC nº 111.614/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2010.”
(N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos, é incontroverso que a presente recuperação judicial foi deferida em 27/05/2024 e que os agravantes vêm cumprindo com suas obrigações legais e processuais. Entretanto, a segunda relação de credores, necessária para a deliberação assemblear, apenas foi apresentada pela Administração Judicial quase dez meses após o deferimento do processamento, após intimação judicial específica para tal fim.

É igualmente relevante a circunstância de que a própria Administração Judicial, em parecer técnico, manifestou-se favorável à prorrogação, reconhecendo que o atraso não se deve à conduta dos devedores e que o processo ainda não atingiu a maturação necessária para deliberação em assembleia.

A negativa de prorrogação, neste contexto, em momento anterior à realização da Assembleia Geral de Credores, implica evidente antecipação dos efeitos de eventual insucesso da recuperação, desequilibrando a isonomia entre credores e inviabilizando a finalidade última do procedimento recuperacional, em afronta ao princípio da preservação da empresa.

Neste caso, o prazo de blindagem se justifica pela necessidade de que a empresa não tenha demais constrições nos seus bens, os quais, neste momento, são considerados essenciais para a sua recuperação, de forma que se não existisse tal medida, eventualmente, poderia inviabilizar-se a recuperação almejada.

De fato, a prática evidencia que o prazo de blindagem previsto na lei é curto para grandes empresas, quando, via de regra, o processo de aprovação e homologação do plano de recuperação pode demorar, mormente por envolver muitos credores. Assim, as decisões que defendem a prorrogação do período de blindagem sinalizam que o princípio da preservação da empresa está acima do dispositivo segundo o qual o prazo é improrrogável.

Nesse sentido, o entendimento acerca da matéria em discussão é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA .
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6º, § 4º, DA LEI 11 .101/2005. POSSIBILIDADE.
PRODUTOR RURAL. REGISTRO MERCANTIL: MERA FACULDADE PARA CONTINUIDADE DO REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL . CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art . 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"( AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018)
. 4. O entendimento prevalente em ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte é de que o produtor rural é "empresário não sujeito a registro" ( CC, art. 971) . Por isso, adquire a condição de procedibilidade para requerer a recuperação judicial após obter o registro mercantil facultativo, desde que comprove, na data do pedido, o exercício da atividade rural há mais de dois anos, admitindo-se o somatório dos períodos antecedente e posterior ao registro empresarial. 5. Não há distinção de regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas ( REsp 1.800 .032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 5/11/2019, DJe de 10/2/2020). 6 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022).

Este e. Tribunal de Justiça também tem adotado o mesmo entendimento,
in verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECUPERANDAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da recuperação judicial, deferiu a prorrogação do stay period por mais 180 dias ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 6º, §4º, III, da Lei 11.101/2005. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a prorrogação do stay period na hipótese em que não restou configurada culpa das recuperandas pela não realização tempestiva da assembleia geral de credores. III. Razões de decidir A Lei 11.101/2005 estabelece o prazo de 180 dias como limite para suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, salvo situações excepcionais justificadas. A jurisprudência do STJ admite a prorrogação do stay period quando o atraso na realização da assembleia geral de credores não decorre de culpa da empresa recuperanda, em nome do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). No caso concreto, restou comprovado que as recuperandas atenderam todas as determinações judiciais e não deram causa ao atraso na realização da assembleia, conforme consignado pela magistrada de origem e corroborado pelo parecer ministerial. A alegação de desídia por parte das recuperandas não se sustenta, pois as pendências documentais e relativas ao administrador judicial foram objeto de providências adequadas no juízo de origem, com intimações para saneamento sob pena de convolação em falência. A prorrogação do stay period visa permitir a realização da assembleia e deliberação sobre o plano de recuperação, sendo medida compatível com a função social da empresa e com a jurisprudência dominante. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A prorrogação do stay period é admissível quando comprovado que o atraso na realização da assembleia geral de credores não decorreu de culpa da empresa recuperanda. A interpretação do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 deve observar o princípio da preservação da empresa, permitindo a prorrogação do prazo de suspensão das ações em hipóteses excepcionais justificadas. A ausência de desídia ou inadimplemento relevante por parte da recuperanda justifica a manutenção da suspensão das execuções para viabilizar o prosseguimento do processo recuperacional.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, III, e 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.08.2018; STJ, AgRg no CC 111.614/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.11.2010; TJMT, RAI 1026210-93.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021.”
(N.U 1005766-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Por isso, mostra-se razoável e proporcional a concessão parcial da pretensão recursal, a fim de se assegurar um novo e definitivo prazo de 90 (noventa) dias de suspensão das ações e execuções, período esse que deverá ser utilizado exclusivamente para a realização da AGC e deliberação do plano.

Trata-se de medida de equilíbrio entre o direito à recuperação da empresa e os direitos dos credores, preservando a viabilidade do processo e a integridade do ambiente econômico-jurídico.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, excepcionalmente, autorizar a prorrogação do
stay period
por mais 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta decisão, vedada nova extensão, salvo mediante deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025